Tribunal: TJDFT
Processo: 0752824-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sociedade Educacional Fênix Ltda em face da decisão[1] que, integrada por aclaratórios[2], nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal – dentre outras resoluções, rejeitara as alegações da sociedade executada atinentes à alienação de apenas um dos imóveis penhorados, denominado de “ajuste da penhora”[3], e à irregularidade na avaliação dos bens, consignando a imperiosidade de regular trânsito do executivo, ao fundamento de que deve culminar na assinatura do auto de arrematação em razão de o itinerário da arrematação ter percorrido todo o trâmite legalmente imposto para o ato. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do executivo fiscal até ulterior resolução do agravo e, alfim, a efetiva desconstituição do decisório abalroado, com o fito de ser i) determinado ao Juízo a quo que promova a fundamentação do decidido quanto à possibilidade de analisar-se a alegação de excesso de penhora na execução fiscal ou em sede de embargos à execução fiscal; ii) empreendida a análise da planilha de todas as dívidas da executada; iii) suspensa a expedição da carta de arrematação até o saneamento das nulidades que agitara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o executivo perpassa conflitos de interesse e de representatividade processual, assim como estaria enodoado de nulidades, as quais, a seu ver, imporiam a necessidade de anulação do leilão judicial consumado. Informara que, quanto ao conflito pertinente à sua representação processual, o Juízo a quo determinara, novamente, o cadastro dos subscritores do presente recurso, porquanto, em decisório anterior, fora consignado que não deveria haver o descadastramento dos patronos vinculados a um dos dois escritórios que patrocinam sua defesa processual ante a efetiva discordância entre quem efetivamente representa-a. Registrara que somente após a decisão, com a reabertura dos prazos e a reabilitação nos autos, os advogados subscritores do vertente recurso puderam vindicar a revisão do decidido. Destacara que, nessa perspectiva, conquanto diversos pleitos que formulara já tenham sido articulados em petições subscritas por outros patronos e tenham sido apreciadas, algumas questões ainda pendem de elucidação. Pontuara que, sob outro vértice, as questões de ordem pública não devem cingir-se à elucidação no ambiente da ação incidental do devedor, de sorte que, quanto ao excesso de execução, é possível haver a discussão a qualquer tempo, mesmo que por petição incidental no próprio executivo. Realçara que, assim, o Juízo a quo, ao apreciar as alegações de excesso, não poderia ter permanecido circunscrito à afirmação de que o arguido deveria ter sido suscitado no bojo de embargos à execução fiscal, derruindo o comando do legislador processual estampado no artigo 489, § 1°, IV. Rememorara que, desde momento anterior à assinatura do auto de arrematação, suscitara o indigitado excesso e, defronte a não apreciação pelo julgador, opusera aclaratórios com o fito de evidenciar que diversas das restrições constantes da matrícula do imóvel penhorado não sobejam válidas, ante a subsistência de determinação de baixa pelos Juízos respectivamente responsáveis. Informara que, todavia, as baixas das diligências jamais foram objeto de postulação pelos patronos responsáveis pela sua defesa à época, redundando na ausência de comunicação entre as serventias judiciais e extrajudiciais. Pontificara que, ao tempo em que o leiloeiro realizara a intimação dos credores presentes na matrícula do imóvel, não se atinara ao fato de que alguns dos créditos já haviam tido a determinação de baixa, conquanto não efetivada. Obtemperara que aludidos fatos eram de fácil constatação nos respectivos processos, mas o Judiciário e os serventuários foram omissos quanto à questão. Reprisara que noticiara, no executivo subjacente, que os débitos válidos lançados na matrícula imobiliária afiguravam-se em montante inferior ao valor dum dos lotes excutidos, sendo a alienação de apenas um deles suficiente para a quitação de todas as dívidas, sendo, a seu ver, despicienda e substancialmente onerosa a alienação de dois lotes. Esclarecera que, partindo dessas nuanças, todas as oportunidades em que o Juízo a quo fora exortado a dispor sobre a temática, não houvera apreciação ou fundamentação. Trouxera a lume, inclusive, que no bojo do agravo de instrumento no 0701485-51.2024.8.07.9000, em que incluíra o excesso de penhora nas razões do agravo, esta relatoria consignara a impossibilidade de exame da arguição por ausência de apreciação do Juízo de origem. Apontara que, portanto, ressoa imperioso que o Juízo a quo promova a apreciação de tais apontamentos. Acrescentara que, consoante planilha que anexara ao agravo, o débito total executado não ultrapassa 30% (trinta por cento) do valor dum dos imóveis penhorados. Ressaltara que, em se tratando de dois imóveis cujo preços de mercado ultrapassam o valor de R$28.000.000,00 (vinte e oito) milhões de reais, a arrematação se dera em valor que reputara ínfimo, inferior a 50% (cinquenta por cento) de seu valor original. Verberara que os herdeiros que sucederam os quadros societário da sociedade executada vivem em condições de penúria financeira, sendo a sociedade, demais de tudo, escola em inatividade em decorrência de conflito de interesse com o procurador constituído anteriormente, Dr. Pedro Calmon. Asseverara que, no pertinente aos pressupostos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, o perigo da demora ressai da possibilidade de, em caso de prosseguimento do executivo com a finalização da carta de arrematação, perder seu único bem de maneira irreversível. Apontara que somente possui débitos de natureza fiscal, porquanto todas as execuções trabalhistas constantes na certidão já foram adimplidas, havendo determinação, nos autos da Justiça do Trabalho, para que o cartório promova a baixa das restrições, não tendo sido observado aludido detalhe, tendo o leiloeiro promovido a notificação de credores que não deveriam constar na lista. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sociedade Educacional Fênix Ltda em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal – dentre outras resoluções, rejeitara as alegações da sociedade executada atinentes à alienação de apenas um dos imóveis penhorados, denominado de “ajuste da penhora”, e à irregularidade na avaliação dos bens, consignando a imperiosidade de regular trânsito do executivo, ao fundamento de que deve culminar na assinatura do auto de arrematação em razão de o itinerário da arrematação ter percorrido todo o trâmite legalmente imposto para o ato. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do executivo fiscal até ulterior resolução do agravo e, alfim, a efetiva desconstituição do decisório abalroado, com o fito de que seja i) determinado ao Juízo a quo que promova a fundamentação do decidido quanto à possibilidade de analisar-se a alegação de excesso de penhora na execução fiscal ou em sede de embargos à execução fiscal; ii) empreendida a análise da planilha de todas as dívidas da executada; iii) suspensa a expedição da carta de arrematação até o saneamento das nulidades que agitara. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se, precipuamente, à viabilidade de serem reconhecidas as nulidades das decisões desafiadas, consubstanciadas na ausência ou insuficiência de fundamentação, de molde a autorizar que sejam cassadas e que as determinações vindicadas no recurso, inclusive mediante a suspensão da expedição da carta de arrematação, sejam ultimadas pelo Juízo do executivo fiscal. Ou seja, a preliminar de nulidade do provimento, em verdade, consubstancia-se como único ponto de irresignação formulado na peça de irresignação, confundindo-se, pois, com o mérito recursal. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do que emerge dos autos exsurge a constatação de que a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material quanto à alegação de ausência ou insuficiência de fundamentação das decisões agravadas. As decisões arrostadas não se desalinharam do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto as decisões agravadas tenham sido editadas de forma sucinta ao rejeitar os pontos submetidos pela agravante na petição incidental e nos aclaratórios opostos, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição dos pontos ora devolvidos a reexame, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiaram maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pela agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Ademais, à guisa de elucidação, como é consabido, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. Deve ser registrado que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmara o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Essa orientação fora, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula no 393 daquela Corte Superior de Justiça[4]. Emerge dessas inferências, então, que, a par do decisório atacado no bojo do agravo de instrumento no 0701485-51.2024.8.07.9000 acertadamente ter consignado que trata-se de matéria a ser aquilatada em embargos à execução fiscal, a tese formulada não consubstancia matéria de ordem pública, ficando patente que a objeção, quanto ao particular, exorbitara do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental sobre o alegado excesso. É que o aduzido, em suma, põe em evidência apenas arguição de excesso de penhora e de execução, questões que deveriam ter sido formuladas nos momentos adequados e, no caso do excesso, via do instrumento adequado, não sendo as formulações passíveis de serem qualificadas como matérias de ordem pública. Em suma, a arguição de excesso de execução deveria ter sido suscitada pela agravante em sede de embargos à execução fiscal. Ademais, o excesso de penhora deveria ter sido denunciado tão logo ultimada a avaliação dos bens penhorados, e não quando se encontra o executivo na fase expropriatória. As questões, o que é sobrepujante, não guardam, ademais, nenhuma vinculação com as condições da ação ou pressupostos processuais de molde a serem formuladas, à margem do fenômeno da preclusão e em ambiente de objeção de pré-executividade. Esse, aliás, é o entendimento uníssono perfilhado por esta Casa de Justiça, conquanto versem sobre execução de título extrajudicial, de conformidade com os arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. O excesso de penhora alegado não se conforma às hipóteses previstas no artigo 803, do Código de Processo Civil, nem consubstancia matéria de ordem pública, de modo que se revela incabível a exceção de pré-executividade para impugnar a constrição anteriormente efetivada. Sendo flagrantemente extemporânea a impugnação por suposto excesso de penhora, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada, pois operada a preclusão temporal da referida temática.” (Acórdão 1346844, 07096278320218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. VÍCIOS NA ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto diante de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, oposta pela executada no curso de cumprimento de sentença. 1.1. Alegação de excesso de penhora e vício na arrematação. 2. A exceção de pré-executividade tem sua aplicação restrita a questões de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de ofício, na medida em que referidas questões não se sujeitam à preclusão, conforme prescreve o art. 278, parágrafo único, do CPC. 2.1. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "(...) A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição. (...)." (REsp 1374242/ES, DJe 30/11/2017). 3. No caso, as questões arguidas pela agravante na exceção, excesso de penhora e de arrematação, além de não serem ordem pública, são matérias para impugnação, conforme facultam os artigos 525, § 1o, e 903 do CPC. 3.1. A alegação de excesso de penhora está preclusa, porque, apesar de arguida oportunamente pela recorrente, foi rejeitada em decisão anterior. 3.2. E, quanto aos vícios na arrematação, por não terem sido arguidos, no prazo de 10 dias, estão superados por força da preclusão temporal, prevista no art. 218, CPC. 4. Agravo desprovido.” (Acórdão 1080442, 07120419320178070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. É que, em suma, almeja, mediante formulação incidental, reprisar fases e questões processuais há muito superadas, invocando, inclusive, hiatos que teriam ocorrido em seu patrocínio. A questão pertinente à expropriação havida, do mesmo modo, também tem sede e tempo próprio para debate (CPC, art. 903), não podendo ser formulada em ambiente que concentrara simples imprecações de nulidade provenientes de excessos de execução e penhora. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 203969087, fls. 476/477, dos autos originários. [2] Decisão de ID 215160608, fls. 590/592, dos autos originários. [3] Petições de IDs 203930993, p. 8, fl. 475; 203447789, fls. 435/438. [4] - Súmula 393 STJ. “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”